Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DE TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO (PONTO INCONTROVERSO). PROPOSTA DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUPERVENIENTE E INJUSTIFICADA COBRANÇA DE “SALDO REMANESCENTE”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade (necessidade de realização de perícia grafotécnica), uma vez que as provas documentais são suficientes ao deslinde da questão controvertida, e a prova pleiteada não se prestaria a necessária relevância à análise do caso concreto, dado que o requerente não teria contestado a assinatura do contrato.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido com vistas à: i) restituição em dobro dos valores pagos “indevidamente’ e ii) compensação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência do Banco BMG contra a sentença de parcial procedência (condenar o Banco a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.188,32, já incluída a dobra, referente aos descontos realizados pela parte demandada no período de junho a setembro/2021).
B. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à (i)legitimidade das cobranças realizadas pela requerida diretamente no contracheque do requerente após o pagamento de quantia estipulada em “proposta de acordo”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
D. No caso concreto, é de se pontuar que: i) o acervo probatório comprova a proposta de acordo feita ao requerente à quitação de dívida derivada da contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mediante pagamento à vista de R$ 4.751,76 (em destaque, correspondências eletrônicas enviadas nos dias 20 e 24 de abril de 2021 - id 41880205/08); ii) em 29 de abril de 2021, o requerente teria realizado o pagamento da referida quantia por meio da fatura do cartão de crédito, conforme orientação da requerida constante nas correspondências eletrônicas (id 41880205/08), o que redundaria na quitação integral da dívida (id 41880191); iii) mesmo após o adimplemento do acordo pela parte consumidora, a requerida continuou com os descontos mensais de R$ 398,54 no contracheque do requerente (total de R$ 1.594,16, concernente ao período de junho a setembro de 2021), sob o fundamento de “saldo remanescente”; iv) a requerida teria restituído somente o valor debitado no mês de outubro de 2021.
E. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (cobrança indevida).
F. Desse modo, constatado que as cobranças foram realizadas após a quitação da dívida (ausente respaldo contratual), impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).